Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBAS SALARIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
3. Na hipótese, o agravante não se desincumbiu de comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados. Não está claro nos autos se as entradas a que se refere o recorrente são classificadas como pró-labore, cuja natureza seria alimentar, ou se dizem respeito a distribuição dos lucros do negócio, o que afastaria qualquer alegação de impenhorabilidade.
4. Conquanto fosse possível constatar tratar-se de verba remuneratória, o recorrente não colacionou elementos probatórios a evidenciar que a constrição possa comprometer a subsistência própria e de seu núcleo familiar, motivo por que não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.